Tribunal: TJES
Processo: 5001481-72.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001481-72.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CEZARINA MARIA LAMEIRA
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001481-72.2023.8.08.0012.
Recorrente: CEZARINA MARIA LAMEIRA.
Recorrido: PICPAY SERVICOS S.A.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, SER CLIENTE DA RÉ E TER UTILIZADO SEUS SERVIÇOS PARA PAGAR TRÊS BOLETOS, NO DIA DOS SEUS VENCIMENTOS, EM 07/11/2022. CONTUDO, NARRA QUE AS TRANSAÇÕES FORAM CANCELADAS E OS RESPECTIVOS VALORES ESTORNADOS PELA RÉ, SEM JUSTO MOTIVO. RELATA QUE, NO DIA SEGUINTE, EMITIU NOVOS BOLETOS E OS PAGOU NOVAMENTE POR MEIO DO SERVIÇO DA RÉ, COM INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS, SENDO, DESTA VEZ, COMPENSADO. DIANTE DISSO, PLEITEIA O RESSARCIMENTO DO VALOR RELATIVO AOS ENCARGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, SUSCITOU PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E, NO MÉRITO, SUSTENTOU QUE OS PAGAMENTOS FEITOS NO DIA 07/11/2022 FORAM REALIZADOS APÓS O HORÁRIO LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO, SENDO, ENTÃO, DEVOLVIDOS. ASSIM, DEFENDE QUE NÃO HOUVE FALHA NA SUA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PUGNANDO, AO FINAL, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a ressarcir R$ 52,94, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.’’.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER O PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO, COM A REFORMA DA SENTENÇA, PARA CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ NÃO APRESENTADAS. (6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE DEMANDA QUE VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.

O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE A RECORRENTE FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POIS BEM,
O DANO MORAL INDENIZÁVEL RESTA CARACTERIZADO QUANDO EXISTE A OFENSA OU VIOLAÇÃO DOS BENS DE ORDEM MORAL DE UMA PESSOA, TAIS SEJAM OS QUE SE REFEREM À SUA LIBERDADE, À SUA HONRA, À SUA SAÚDE (FÍSICA OU MENTAL) OU AINDA À SUA IMAGEM. O QUE AVISTO PRESENTE NESTA LIDE, É TÃO E SOMENTE UMA FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PARTE RECORRIDA, HAJA VISTA QUE NÃO EFETIVOU O PAGAMENTO DOS BOLETOS PAGOS PELA AUTORA, CANCELANDO OS PAGAMENTOS SEM NENHUMA JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL.
PARA QUE EMERJA O DEVER DE INDENIZAR, DEVERÁ SER APURADA A EXISTÊNCIA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DEVE SER FIXADO CONSIDERANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, O BEM JURÍDICO LESADO, A SITUAÇÃO PESSOAL DA AUTORA, INCLUSIVE SEU CONCEITO, O POTENCIAL ECONÔMICO DO LESANTE, A IDEIA DE ATENUAÇÃO DOS PREJUÍZOS DO DEMANDANTE E O SANCIONAMENTO DO REQUERIDO A FIM DE QUE NÃO VOLTE A PRATICAR ATOS LESIVOS SEMELHANTES CONTRA OUTREM. NO CASO EM ANÁLISE, NÃO RESTOU COMPROVADO PELA RECORRENTE O DANO SOFRIDO. CONTUDO, NÃO RECONHEÇO A OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE CONDUTA CAPAZ DE ABALAR ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE, APENAS UMA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, O QUE CAUSOU APENAS MERO DISSABOR AO RECORRENTE.
SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE
.

(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8). SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC, CONTUDO, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)